Tribunal: CARF
Processo: 10280.720539/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. VALORES ALEGADAMENTE PERTENCENTES A TERCEIROS. GUARDA DE DOCUMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão de turma de julgamento que julgou parcialmente procedente impugnação apresentada em face de auto de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, lavrado com fundamento em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, com exigência de imposto, juros de mora e multa de ofício agravada.
1.2. Consta do relatório fiscal que a fiscalização, após tentativas de intimação e expedição de requisições de informações financeiras às instituições bancárias, identificou créditos em contas de titularidade da parte-recorrente e a intimou, por meio dos Termos de Intimação Fiscal no 010/2013 e no 067/2013, a comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados. Diante da ausência de comprovação específica, foi formalizado o lançamento, com exclusão apenas dos créditos que, pelo histórico bancário, não representavam receita, inclusive devolução de cheques, e dos depósitos alcançados pela regra legal de desconsideração.
1.3. No recurso, a parte-recorrente suscita nulidade por cerceamento de defesa e por ausência de motivação. Sustenta que a autoridade fiscal deveria ter intimado empresas indicadas na defesa para comprovar que os valores depositados pertenciam a terceiros. Alega, ainda, que não houve demonstração de acréscimo patrimonial, que os valores transitados em conta decorreriam de intermediação comercial, que o ônus da prova seria integralmente do Fisco e que inexiste dever legal de conservação ou apresentação de extratos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o lançamento é nulo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência para intimação de empresas indicadas pela parte-recorrente; (ii) saber se o lançamento é nulo por ausência de motivação e de suporte probatório; (iii) saber se a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 foi validamente aplicada aos depósitos identificados em contas da parte-recorrente, à luz do art. 43 do CTN; e (iv) saber se a alegação de que os valores pertenciam a terceiros, bem como a alegada inexistência de dever de guarda de extratos, afastam a exigência tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada. No regime do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a controvérsia se resolve pela verificação da existência dos depósitos, da regular intimação do titular da conta e da ausência de comprovação documental idônea da origem dos recursos. A diligência requerida pela parte-recorrente não se mostrava necessária ao julgamento, pois os autos já continham os elementos considerados suficientes para a solução da lide.
3.2. A intimação de terceiros indicados genericamente pela parte-recorrente não substitui o ônus probatório que lhe incumbia no caso concreto. A providência postulada buscava transferir à administração tributária o encargo de demonstrar, depósito por depósito, a origem dos valores creditados em conta de titularidade da própria parte-recorrente, embora ela tenha sido regularmente intimada para prestar essa comprovação.
3.3. A preliminar de nulidade por ausência de motivação também deve ser rejeitada. O lançamento foi estruturado como omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada. Os depósitos foram individualizados em planilhas, transportados para o Termo de Verificação de Infração e para os demonstrativos de apuração. Houve intimação específica da parte-recorrente para comprovação da origem dos créditos. Esses elementos permitiram o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3.4. A alegação recursal de ausência de prova material não prevalece. No âmbito do art. 42 da Lei no 9.430/1996, não se exige que o Fisco demonstre diretamente a destinação econômica de cada valor creditado. Basta a comprovação do fato-base da presunção legal, composto pela existência dos depósitos, pela regular intimação e pela falta de comprovação idônea da origem dos recursos.
3.5. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 é compatível com o art. 43 do CTN. A tributação, na hipótese, não decorre do depósito bancário em si, mas da presunção legal relativa de omissão de rendimentos, que se aperfeiçoa quando o contribuinte, intimado, não comprova documentalmente a origem dos valores creditados em sua conta.
3.6. O voto consignou o precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 855.649, Tema 842, no sentido de que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 é constitucional, por estabelecer critério legal de apuração diante da ausência de comprovação da origem dos depósitos, sem ampliação indevida do fato gerador do imposto sobre a renda.
3.7. A alegação de que não houve acréscimo patrimonial não basta para afastar a presunção legal. A parte-recorrente afirmou, em termos genéricos, que os valores depositados seriam de empresas e que atuaria apenas como intermediária. Não apresentou, porém, prova documental individualizada capaz de demonstrar, para cada crédito controvertido, a fonte, a data, o valor e o título jurídico correspondente.
3.8. Nos termos da Súmula CARF no 26, “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
3.9. Nos termos da Súmula CARF no 30, “Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes”.
3.10. Nos termos da Súmula CARF no 38, “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”.
3.11. Nos termos da Súmula CARF no 230, “Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante”.
3.12. Nos termos da Súmula CARF no 239, “Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996”.
3.13. A referência a empresas depositantes, sem correlação analítica entre documentos e créditos bancários, não afasta a presunção legal. A prova exigida é individualizada. A simples identificação do depositante ou a alegação de intermediação não elidem a exigência.
3.14. A objeção fundada na inexistência de dever legal de guarda ou apresentação de extratos bancários também não afasta o lançamento. A controvérsia é regida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, em conjunto com a LC no 105/2001, que autorizam a obtenção das informações financeiras no curso de fiscalização e permitem a intimação do titular da conta para comprovar a origem dos créditos.
3.15. No caso concreto, os extratos foram obtidos pela fiscalização mediante requisição às instituições financeiras. Esses elementos serviram tanto para embasar a exigência quanto para excluir depósitos que não representavam rendimento, inclusive devolução de cheques. Não há nulidade nem ofensa ao contraditório.
3.16. Mantém-se, assim, a conclusão de que a parte-recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma hábil, idônea e individualizada, a origem dos depósitos bancários objeto da autuação, razão pela qual subsiste a exigência nos termos reconhecidos no julgamento de origem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720539/2013-66
ACÓRDÃO
2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANTE CASSINI NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
VALORES ALEGADAMENTE PERTENCENTES A TERCEIROS. GUARDA DE
DOCUMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão de
turma de julgamento que julgou parcialmente procedente impugnação
apresentada em face de auto de infração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, relativo aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, lavrado com
fundamento em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996, com exigência de imposto, juros de mora e multa de ofício
agravada.
1.2. Consta do relatório fiscal que a fiscalização, após tentativas de
intimação e expedição de requisições de informações financeiras às
instituições bancárias, identificou créditos em contas de titularidade da
parte-recorrente e a intimou, por meio dos Termos de Intimação Fiscal no
010/2013 e no 067/2013, a comprovar, com documentação hábil e idônea,
a origem dos valores creditados. Diante da ausência de comprovação
específica, foi formalizado o lançamento, com exclusão apenas dos créditos
que, pelo histórico bancário, não representavam receita, inclusive
devolução de cheques, e dos depósitos alcançados pela regra legal de
desconsideração.
1.3. No recurso, a parte-recorrente suscita nulidade por cerceamento de
defesa e por ausência de motivação. Sustenta que a autoridade fiscal
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
2
deveria ter intimado empresas indicadas na defesa para comprovar que os
valores depositados pertenciam a terceiros. Alega, ainda, que não houve
demonstração de acréscimo patrimonial, que os valores transitados em
conta decorreriam de intermediação comercial, que o ônus da prova seria
integralmente do Fisco e que inexiste dever legal de conservação ou
apresentação de extratos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o lançamento é nulo por
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência para
intimação de empresas indicadas pela parte-recorrente; (ii) saber se o
lançamento é nulo por ausência de motivação e de suporte probatório; (iii)
saber se a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 foi validamente
aplicada aos depósitos identificados em contas da parte-recorrente, à luz
do art. 43 do CTN; e (iv) saber se a alegação de que os valores pertenciam a
terceiros, bem como a alegada inexistência de dever de guarda de extratos,
afastam a exigência tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser
rejeitada. No regime do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a controvérsia se
resolve pela verificação da existência dos depósitos, da regular intimação
do titular da conta e da ausência de comprovação documental idônea da
origem dos recursos. A diligência requerida pela parte-recorrente não se
mostrava necessária ao julgamento, pois os autos já continham os
elementos considerados suficientes para a solução da lide.
3.2. A intimação de terceiros indicados genericamente pela parte-
recorrente não substitui o ônus probatório que lhe incumbia no caso
concreto. A providência postulada buscava transferir à administração
tributária o encargo de demonstrar, depósito por depósito, a origem dos
valores creditados em conta de titularidade da própria parte-recorrente,
embora ela tenha sido regularmente intimada para prestar essa
comprovação.
3.3. A preliminar de nulidade por ausência de motivação também deve ser
rejeitada. O lançamento foi estruturado como omissão de rendimentos por
depósitos bancários de origem não comprovada. Os depósitos foram
individualizados em planilhas, transportados para o Termo de Verificação
de Infração e para os demonstrativos de apuração. Houve intimação
específica da parte-recorrente para comprovação da origem dos créditos.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
3
Esses elementos permitiram o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
3.4. A alegação recursal de ausência de prova material não prevalece. No
âmbito do art. 42 da Lei no 9.430/1996, não se exige que o Fisco demonstre
diretamente a destinação econômica de cada valor creditado. Basta a
comprovação do fato-base da presunção legal, composto pela existência
dos depósitos, pela regular intimação e pela falta de comprovação idônea
da origem dos recursos.
3.5. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 é compatível com o art. 43 do CTN. A
tributação, na hipótese, não decorre do depósito bancário em si, mas da
presunção legal relativa de omissão de rendimentos, que se aperfeiçoa
quando o contribuinte, intimado, não comprova documentalmente a
origem dos valores creditados em sua conta.
3.6. O voto consignou o precedente do Supremo Tribunal Federal no RE
855.649, Tema 842, no sentido de que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 é
constitucional, por estabelecer critério legal de apuração diante da
ausência de comprovação da origem dos depósitos, sem ampliação
indevida do fato gerador do imposto sobre a renda.
3.7. A alegação de que não houve acréscimo patrimonial não basta para
afastar a presunção legal. A parte-recorrente afirmou, em termos
genéricos, que os valores depositados seriam de empresas e que atuaria
apenas como intermediária. Não apresentou, porém, prova documental
individualizada capaz de demonstrar, para cada crédito controvertido, a
fonte, a data, o valor e o título jurídico correspondente.
3.8. Nos termos da Súmula CARF no 26, “A presunção estabelecida no art.
42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
3.9. Nos termos da Súmula CARF no 30, “Na tributação da omissão de
rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a
origem de depósitos havidos em meses subsequentes”.
3.10. Nos termos da Súmula CARF no 38, “O fato gerador do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31
de dezembro do ano-calendário”.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
4
3.11. Nos termos da Súmula CARF no 230, “Para elidir a presunção contida
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do
depositante”.
3.12. Nos termos da Súmula CARF no 239, “Os valores informados em
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada, não são
passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com base
na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996”.
3.13. A referência a empresas depositantes, sem correlação analítica entre
documentos e créditos bancários, não afasta a presunção legal. A prova
exigida é individualizada. A simples identificação do depositante ou a
alegação de intermediação não elidem a exigência.
3.14. A objeção fundada na inexistência de dever legal de guarda ou
apresentação de extratos bancários também não afasta o lançamento. A
controvérsia é regida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, em conjunto com a
LC no 105/2001, que autorizam a obtenção das informações financeiras no
curso de fiscalização e permitem a intimação do titular da conta para
comprovar a origem dos créditos.
3.15. No caso concreto, os extratos foram obtidos pela fiscalização
mediante requisição às instituições financeiras. Esses elementos serviram
tanto para embasar a exigência quanto para excluir depósitos que não
representavam rendimento, inclusive devolução de cheques. Não há
nulidade nem ofensa ao contraditório.
3.16. Mantém-se, assim, a conclusão de que a parte-recorrente não se
desincumbiu do ônus de comprovar, de forma hábil, idônea e
individualizada, a origem dos depósitos bancários objeto da autuação,
razão pela qual subsiste a exigência nos termos reconhecidos no
julgamento de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
5

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da DRJ/RJ1, de lavra do Auditor-Fiscal Pedro Fernandes Gabriel (Acórdão 12-105.931):

O presente processo trata de exigência constante de Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física dos Exercícios de 2008, 2009 e 2010, anos-
calendário de 2007, 2008 e 2009, no qual se apurou crédito tributário no valor
total de R$ 659.430,85 (seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta
reais e oitenta e cinco centavos), assim composto:
Imposto
R$
262.109,84
Juros
de
Mora
(calculados
até
29/03/2013)
R$
102.447,45
Multa
Proporcional
(passível
de
redução)
R$
294.873,56
Valor do crédito tributário apurado R$ 659.430,85
A descrição e o enquadramento legal da infração, da multa de ofício agravada e
dos juros de mora, bem como os demonstrativos de apuração do Imposto de
Renda Pessoa Física constam do Auto de Infração, às fls. 258/268, observado,
ainda, o Termo de Verificação de Infração, às fls. 253/257.
No presente caso, a autoridade autuante, no Termo de Verificação de Infração de
fls. 253/257, transcreve o art. 42, caput e §§ 1o a 4o, da Lei no 9.430/1996, bem
como o art. 4o da Lei no 9.481/1997, atinentes a depósito bancário, e justifica a
ação fiscal instaurada em face do contribuinte, o qual não apresentou Declaração
de Ajuste Anual dos anos-calendário de 2007 a 2009.
Prossegue, narrando que a ação fiscal teve início em 01/11/2012, com a ciência,
por Edital (fl. 14), do Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 04/05), uma vez que não
tiveram sucesso as várias tentativas de intimação via postal (fls. 06/07, 08/09,
10/11 e 12/13). Na ocasião, a fiscalização expõe que foram solicitados os extratos
de movimentação financeira das contas correntes mantidas em nome do
interessado durante o período fiscalizado, bem como os documentos que
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
6
comprovassem as operações que deram origem à movimentação financeira,
vinculando-os aos créditos.
A autoridade fiscal informa que, tendo em vista que o fiscalizado não apresentou
os extratos requeridos, caracterizando embaraço à fiscalização, tornou-se
indispensável valer-se da Requisição sobre Movimentação Financeira (RMF) para
o Banco Bradesco S/A e para o Banco do Brasil S/A (fls. 17/18; 119/120 e 137/138,
respectivamente), devidamente amparada por legislação transcrita no Termo de
Verificação de Infração, disto resultando intimação ao contribuinte para
comprovar a origem de parte dos depósitos recebidos em suas contas-correntes
no período fiscalizado (Termo de Intimação Fiscal - TIF no 010/2013, às fls.
236/237, e Planilha de fls. 238/239). Entretanto, não houve resposta.
A fiscalização narra que intimou novamente o fiscalizado (Termo de Intimação
Fiscal - TIF no 067/2013, às fls. 246/247, e planilha de fls. 248/251), desta vez para
comprovar a origem de todos os depósitos recebidos por ele entre os anos-
calendário de 2007 e 2009, não obtendo, mais uma vez, êxito, disto resultando o
lançamento dos depósitos em sua totalidade, excluídos, apenas, os que, pelo
“Histórico” (constante dos extratos), permitiam concluir não serem oriundos do
auferimento de receita, assim como os depósitos inferiores a R$ 12.000,00 do
ano-calendário de 2008, cuja soma não alcançava R$ 80.000,00, com os totais
mensais lançados, atinentes aos ano-base de 2007, 2008 e 2009, identificados no
Termo de Verificação de Infração.
A autoridade fiscal concluiu que, uma vez que o contribuinte não comprovou a
origem não tributável ou já tributada, para que se descaracterizasse a presunção
de omissão de receitas, tal omissão, descrita no caput do art. 42, da Lei no
9.430/96, restou concretizada, inclusive com adoção do percentual previsto para
a multa por embaraço à fiscalização (112,5%).
Em conclusão, procedeu-se à lavratura do Auto de Infração (fls. 258/268),
inclusive Demonstrativos de Apuração do IRPF às fls. 258/260, em que foi apurada
a seguinte infração: Depósitos Bancários de Origem não Comprovada - Omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada: omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ções)
financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação de Infração, que faz
parte integrante do Auto de Infração. A destacar que sobre o imposto
suplementar incidiu a multa de ofício agravada (112,50%), consoante fl. 261 e teor
do Termo de Verificação de Infração.
Cientificado do lançamento em 30/04/2013 (AR à fl. 269 e extrato à fl. 319),
ingressou o contribuinte, em 29/05/2013, por seu procurador (fls. 302/306), com
sua impugnação (fls. 273/282) e respectiva documentação. Em síntese:
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
7
pede que a impugnação seja recebida e processada à consideração da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém;
preliminarmente, afirma que, não obstante os artigos do Regulamento do
Imposto de Renda eleitos no Termo de Intimação pelo Auditor Fiscal e analisados
na peça de defesa, não estaria ele, impugnante, obrigado, legalmente, ao
atendimento da intimação;
defende que prestar informações não significa entregar extratos, e que “prestar
esclarecimentos” não pode ser confundido com “... comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos...”;
faz referência aos artigos 5o, incisos II, e 37, ambos da Constituição Federal, e
conclui que não existe obrigação de entregar extratos bancários porque nenhuma
lei expressamente o ordena;
ressalta que os extratos bancários não são, sequer, de conservação obrigatória, e
que o artigo 911 trata de “documentos de contabilidade”, o que não incluiria os
extratos, até por não ser obrigado a guardá-los, não sendo, também, obrigado a
produzir prova negativa ou mesmo comprovação de origem de movimentação
financeira, cabendo exclusivamente ao Fisco promover as diligências e
investigações a seu cargo, nos termos da lei (art. 142 do CTN);
entende que não está obrigado a produzir as provas que interessam ao Auditor
Fiscal, nem se obriga a fazer o que a lei não ordena, não estando subordinado aos,
em suas palavras, pedidos ilegais do Auditor Fiscal;
argumenta que, nos procedimentos administrativos de lançamento tributário, o
autor é o Fisco e “a ele, portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato
gerador”, com transcrição de trecho de decisão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF a respeito de sobrestamento de processo administrativo;
diante dos vícios formais de exigir extratos bancários com base nos artigos
mencionados, quebrar sigilo sem autorização judicial e por ter o CARF suspendido
todos os julgamentos até a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal - STF,
pede a nulidade do Auto de Infração até a decisão final do STF;
na parte da defesa intitulada “Dos Fatos”, insiste no vício formal do Auto de
Infração, uma vez que os artigos do RIR mencionados no Termo de Intimação não
determinam que o impugnante tenha que apresentar extratos bancários;
na parte da defesa intitulada “Da Exposição do Direito”, pede o sobrestamento da
impugnação até o julgamento final pelo STF, por entender que a constituição do
Auto de Infração causa a existência de nexo de prejudicialidade entre a matéria
versada na presente sede de impugnação, já que o tema seria objeto de
indagação no Supremo Tribunal Federal, novamente transcrevendo trechos de
decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF;
alega, quanto ao Acórdão relativo ao RE 389808/PR, Recurso Extraordinário -
Relator Marco Aurélio, que este passou a contar com o respaldo da mais Alta
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
8
Corte de Justiça do País, tendo sido proclamada, por maioria de votos, a
indispensabilidade da ordem judicial para quebra do sigilo de dados bancários;
conclui que o Fisco, ao quebrar por conta própria o sigilo e valer-se dos dados
bancários do correntista para efetuar o lançamento tributário, utilizou-se, na
verdade, de prova ilícita, portanto, destituída de validade jurídica em face dos
textos constitucionais e legais;
o impugnante relaciona as empresas que teriam depositado valores em sua conta-
corrente;
pede: 1) que o Auto de Infração seja nulo, por ter sido aplicado com base em
extrato bancário para simples conferência sem os comprovantes de depósitos, o
que teria cerceado o direito à ampla defesa; 2) que o julgamento seja suspenso
com base em julgado do STF sobre a quebra de sigilo bancário sem ordem judicial,
refletindo com repercussões gerais no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais; 3) que seja nulo o Auto de Infração por não ter o Auditor Fiscal deduzido
dos depósitos bancários os valores identificados pelo Auditor Fiscal como
declarados pelo impugnante; e 4) por ter valores depositados em sua conta-
corrente, que o processo seja baixado em diligência para intimar as empresas
identificadas para comprovar que o impugnante serviu de intermediário na
compra de madeira na região e possa exercer o direito à ampla defesa, visto que
na fase de investigação o Auditor Fiscal não produziu e nem produziria (artigo 142
do CTN).
por fim, argui, para todos os efeitos legais, que seja nulo ou improcedente o Auto
de Infração, pelos vícios formais identificados, que deram causa ao cerceamento
ao seu direito de defesa. (fls. 338-341)

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Exercício:
2008,
2009,
2010
EMENTA:
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
REQUISITOS.
Comprovado que o lançamento foi realizado com atendimento às formalidades
legais e permitiu o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em
nulidade.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
Resta incabível o pedido de perícia, quando os elementos constantes dos autos
são suficientes para a solução do litígio, sendo sua realização prescindível para a
formação
de
convicção
pela
autoridade
julgadora.
SIGILO
BANCÁRIO.
EXAME
DE
EXTRATOS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
9
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis,
independentemente
de
autorização
judicial.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos
utilizados
nessas
operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes, sob pena de manutenção da infração
apurada.
ÔNUS
DA
PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
DEVOLUÇÃO
DE
CHEQUES.
Os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar que
créditos relativos à devolução de cheques emitidos não constituem rendimento,
não se verificando a presunção legal quanto aos mesmos. MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
Comprovado que o contribuinte não respondeu intimações que lhe foram feitas
para apresentar documentos / prestar esclarecimentos, sobre o imposto lançado
aplica-se
a
multa
agravada
de
112,50%.
Impugnação
Procedente
em
Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (fls. 336-337)

Cientificado do resultado do julgamento em 29/03/2019, uma sexta-feira (fls. 355),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 26/04/2019, uma sexta-feira (fls.
359), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A manutenção do lançamento por depósitos bancários de origem não
comprovada contraria o art. 43 do Código Tributário Nacional, pois a tributação
do imposto sobre a renda pressuporia acréscimo patrimonial, o que, segundo a
parte-recorrente, não teria sido demonstrado no caso concreto, já que os valores
depositados decorreriam de recursos de empresas para aquisição de produtos,
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
10
cabendo à parte-recorrente apenas um percentual pela prestação de serviço (fls.
360 e 364).
b) A não realização de diligência para intimar as empresas indicadas pela parte-
recorrente ofende a apuração da verdade material e o direito de defesa, na
medida em que a autoridade fiscal, embora informada acerca das pessoas
jurídicas que teriam efetuado os depósitos, não teria promovido as providências
necessárias para esclarecer a origem dos valores e verificar a alegada inexistência
de acréscimo patrimonial (fls. 360-363).
c) A condução do procedimento fiscal viola a ampla defesa e o contraditório, pois,
segundo a parte-recorrente, a autoridade fiscal não teria possibilitado
conhecimento adequado do objeto da fiscalização nem assegurado participação
efetiva no processo administrativo, com influência sobre seus rumos (fls. 361).
d) A motivação do lançamento ofende o dever de fundamentação, o contraditório
e a igualdade processual, na medida em que a autoridade fiscal não teria
esclarecido os próprios pronunciamentos nem indicado, de forma clara, os fatos,
as provas e o direito que embasariam a atribuição de responsabilidade solidária à
parte-recorrente (fls. 361-362).
e) A valoração da prova contraria o contraditório e a igualdade processual, pois a
autoridade fiscal, segundo a parte-recorrente, teria atribuído responsabilidade
solidária sem demonstrar qual prova produziu, nem qual base utilizou para
imputar-lhe responsabilidade pelo crédito tributário (fls. 361-362).
f) O lançamento ofende o art. 142 do Código Tributário Nacional, pois o dever de
investigar, demonstrar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar e
conferir certeza e liquidez ao crédito tributário seria da autoridade fiscal, não
podendo subsistir o lançamento quando inexistente prova suficiente dos fatos (fls.
362).
g) A constituição do crédito tributário sem instrução completa do auto de infração
contraria a exigência de suporte probatório do lançamento, dado que, segundo a
parte-recorrente, o auto deveria estar acompanhado de todas as provas,
declarações, termos, depoimentos, laudos e demais elementos indispensáveis à
comprovação do ilícito ou do fato motivador da exigência (fls. 362).
h) A manutenção da exigência ofende o art. 43 do Código Tributário Nacional,
pois, segundo a parte-recorrente, não houve demonstração de que ela tenha
auferido vantagem ou acréscimo patrimonial com os depósitos realizados em sua
conta corrente (fls. 362-364).
i) A exigência de apresentação de extratos bancários contraria a alegação de
inexistência de obrigação legal de sua conservação ou exibição, na medida em
que, segundo a parte-recorrente, tais extratos seriam emitidos “para simples
conferência” e não constituiriam documentos aptos, por si sós, a criar obrigações
ou gerar direitos (fls. 363).
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
11

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Por todo o exposto, requer dos Eminentes Conselheiros que se digne acolher o
presente Recurso e decretar a improcedência do auto de infração em virtude do
auditor fiscal não ter provado que os valores pertencem ao recorrente, como
ficou acima comprovado, já que não houve variação patrimonial que justifique a
penalidade atribuída, uma vez que o crédito tributário foi constituído por
presunção, em face da incerteza que o mesmo revela, culminando na extinção do
crédito tributário.
Nestes termos, pede, aguarda deferimento.” (fls. 364)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
PRELIMINARES
2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
O acórdão recorrido entendeu, em síntese, que o pedido de diligência formulado
pela parte-recorrente era incabível, porque os elementos constantes dos autos eram suficientes
para a solução da controvérsia. Assentou que a fiscalização identificou os depósitos, intimou
regularmente o contribuinte para comprovar sua origem e, diante da ausência de resposta idônea,
promoveu o lançamento com base na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, concluindo,
ainda, que a providência requerida para intimar as empresas indicadas pela defesa não era
necessária à formação da convicção da autoridade julgadora. Na ementa, o acórdão recorrido
consignou expressamente que o pedido de perícia não se admite quando o acervo probatório já é
suficiente para a solução do litígio.
Em seguida, a parte-recorrente sustenta que o lançamento não poderia subsistir
sem a realização de diligência destinada a intimar as empresas por ela indicadas, a fim de
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
12
comprovar que os depósitos feitos em sua conta corrente correspondiam a valores de terceiros,
em relação aos quais teria atuado apenas como intermediária. Argumenta, nessa linha, que o
auditor-fiscal, embora informado sobre a identidade dessas pessoas jurídicas, não adotou as
providências necessárias para esclarecer a origem dos valores e, com isso, deixou de apurar a
verdade material e de viabilizar o pleno exercício da defesa.
Nos termos do regime de depósitos bancários de origem não comprovada descrito
no acórdão recorrido, a controvérsia não se resolve, em primeiro plano, pela investigação oficiosa
de eventuais terceiros mencionados genericamente pelo contribuinte, mas pela verificação de se
houve identificação dos créditos pela fiscalização, regular intimação do titular da conta e ausência
de comprovação documental idônea da origem dos recursos. Esse é o parâmetro decisório
adotado no próprio julgado de origem, que também assentou a desnecessidade de dilação
probatória quando os autos já contêm os elementos necessários ao julgamento. No caso concreto,
o acórdão recorrido registra que a parte-recorrente foi intimada, por meio dos Termos de
Intimação Fiscal no 010/2013 e no 067/2013, para comprovar a origem dos depósitos
especificados em planilhas, e que, não obstante isso, não apresentou documentação apta a
demonstrar, de forma individualizada, a correlação entre cada crédito e as empresas
posteriormente apontadas pela defesa. À vista desse quadro, a diligência postulada não se
apresentava como meio de suprir deficiência da atividade fiscal originária, mas como tentativa de
deslocar para a administração tributária um ônus probatório que, segundo a moldura jurídica
acolhida no acórdão recorrido, incumbia à própria parte-recorrente. Por isso, não se evidencia
nulidade nem necessidade de reabertura da instrução apenas porque a autoridade não intimou as
empresas mencionadas de forma genérica no recurso.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

2.2 PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
O acórdão recorrido entendeu, em síntese, que não havia deficiência de instrução,
de motivação ou de prova apta a comprometer a validade do lançamento, porque o auto de
infração foi lavrado por servidor competente e as irregularidades apuradas foram descritas no
Termo de Verificação de Infração e no próprio auto, com individualização dos depósitos objeto da
exigência. Assentou, ainda, que, no regime do art. 42 da Lei no 9.430/1996, cumpria ao Fisco
identificar os créditos e intimar o titular da conta para comprovar sua origem, ônus que reputou
satisfeito no caso concreto, pois os depósitos foram discriminados em planilhas, transportados
para o Termo de Verificação de Infração e para os demonstrativos de apuração, ao passo que a
parte-recorrente não apresentou documentação hábil e idônea para infirmar, de modo
individualizado, a presunção legal.
De outro lado, a parte-recorrente sustenta que a autoridade fiscal não esclareceu
adequadamente os próprios pronunciamentos, não demonstrou as provas em que se baseou e
não apresentou prova material apta a justificar a exigência, afirmando, ainda, que o dever de
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
13
investigar e provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar incumbiria ao Fisco, nos
termos do art. 142 do CTN. Alega, também, que o auto de infração deveria vir instruído com todas
as provas, declarações, termos, depoimentos, laudos e demais elementos indispensáveis à
comprovação do fato motivador da exigência. Há, porém, um dado que precisa ser registrado com
precisão: embora o recurso voluntário repita, em mais de uma passagem, que teria havido
“responsabilidade solidária”, nem o acórdão recorrido, nem os trechos dos autos disponibilizados
mostram que o lançamento tenha sido estruturado sob esse fundamento, mas sim como omissão
de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada em contas mantidas pela
própria parte-recorrente.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, tal como reproduzido e aplicado no
acórdão recorrido, o parâmetro de controle da suficiência probatória do lançamento, em
hipóteses como a presente, não exige que a autoridade fiscal demonstre diretamente, por prova
positiva autônoma, a destinação econômica de cada valor creditado, bastando-lhe comprovar o
fato-base da presunção legal, isto é, a existência de depósitos em conta da parte-recorrente, sua
regular intimação para comprovar a origem dos recursos e a ausência de apresentação de
documentação hábil e idônea para tanto. No caso concreto, o acórdão recorrido registra, de modo
expresso, que o montante objeto de autuação foi individualizado por depósito em planilha de fls.
248/251, com transporte dos totais mensais para o Termo de Verificação de Infração de fls.
253/257 e para os demonstrativos de apuração do IRPF de fls. 258/260, além de consignar que a
parte-recorrente foi intimada pelos TIFs no 010/2013 e no 067/2013 para comprovar a origem dos
créditos e não apresentou, com a defesa, documentos aptos a estabelecer, de forma
individualizada, a fonte, o valor, a data e o título jurídico de cada ingresso. À vista desses
elementos, a alegação genérica de ausência de prova material não prevalece, porque
desconsidera a moldura específica da presunção legal incidente e não enfrenta, de modo
concreto, a individualização dos depósitos e das intimações apontadas no acórdão recorrido.
Também não procede, nos limites do material disponibilizado, a objeção de falta de motivação,
pois o julgado de origem consignou que a descrição da infração e de seus fundamentos constou do
Termo de Verificação de Infração e do auto de infração, permitindo à parte-recorrente apresentar
impugnação e recurso com exposição dos fatos e fundamentos de sua discordância. Por fim, a
referência recursal à “responsabilidade solidária” não altera essa conclusão, porque não encontra
correspondência, nos trechos juntados, com a própria estrutura do lançamento examinado,
fundada em depósitos bancários de origem não comprovada em contas da titularidade da parte-
recorrente.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
14
3
MÉRITO
3.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código
Tributário Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de
qualquer natureza, contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos
patrimoniais que escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que
equilibram dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário
estritamente conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico
do contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da
verdade material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar
rendas omitidas, divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de
apuração e na forma como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
15
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas
de recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam
as origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais
previstos nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O
Estado, vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário
conforme a realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou
estimativas. Deve comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando
provas materiais das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa
exigência protege o cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita
fielmente a capacidade contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
16
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito
fundamental e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a
oportunidade de esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
17
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso,
o Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para
identificar inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento
adequado de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte:
bastando ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente
ao cidadão exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem
desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária
brasileiro, que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a
necessidade de instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como
ferramenta apropriada para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a
presunção sobre depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma
economia crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa
rastros documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
18
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.

3.2 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996 PELO CONTRIBUINTE
O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, SEGUNDO A QUAL
CARACTERIZAM-SE COMO RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS OS VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA CUJA ORIGEM O CONTRIBUINTE, APÓS REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
CONSIGA COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
EM HIATO, OBSERVO QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996, QUE TRATA COMO
OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA PELO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO E
AUTORIZA A COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA (IR) SOBRE OS VALORES. A DECISÃO FOI
TOMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 855.649, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 842).
REFERIDO PRECEDENTE RECEBEU A SEGUINTE EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TRATA-SE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 842), EM QUE SE
DISCUTE A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
CONSIDERADOS COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO, EM FACE DA
PREVISÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI 9.430/1996. SUSTENTA O RECORRENTE
QUE O ART. 42 DA LEI 9.430/1996 TERIA USURPADO A NORMA CONTIDA NO
ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, AMPLIANDO O FATO GERADOR
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 ESTABELECE QUE
CARACTERIZAM-SE TAMBÉM COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO
OS VALORES CREDITADOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU DE INVESTIMENTO
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
19
MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO AOS QUAIS O
TITULAR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, A ORIGEM DOS
RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. CONSOANTE O ART. 43 DO CTN, O
ASPECTO MATERIAL DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA É
A AQUISIÇÃO OU DISPONIBILIDADE DE RENDA OU ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS.
DIVERSAMENTE DO APONTADO PELO RECORRENTE, O ARTIGO 42 DA LEI
9.430/1996 NÃO AMPLIOU O FATO GERADOR DO TRIBUTO; AO CONTRÁRIO,
TROUXE APENAS A POSSIBILIDADE DE SE IMPOR A EXAÇÃO QUANDO O
CONTRIBUINTE, EMBORA INTIMADO, NÃO CONSEGUIR COMPROVAR A ORIGEM
DE SEUS RENDIMENTOS. PARA SE FURTAR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O TRIBUTO
E IMPEDIR QUE O FISCO PROCEDESSE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, BASTARIA
QUE O CONTRIBUINTE FIZESSE MERA ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS
EFETUADOS EM SUA CONTA CORRENTE PERTENCEM A TERCEIROS, SEM SE
DESINCUMBIR DO ÔNUS DE COMPROVAR A VERACIDADE DE SUA DECLARAÇÃO.
ISSO IMPEDIRIA A TRIBUTAÇÃO DE RENDAS AUFERIDAS, CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA, NA CONTRAMÃO DE TODO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL,
EM VIOLAÇÃO, AINDA, AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. A
OMISSÃO DE RECEITA RESULTA NA DIFICULDADE DE O FISCO AUFERIR A ORIGEM
DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE, BEM
COMO O VALOR EXATO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, O QUE
TAMBÉM JUSTIFICA ATRIBUIR O ÔNUS DA PROVA AO CORRENTISTA OMISSO.
DESSA FORMA, É CONSTITUCIONAL A TRIBUTAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS
DEPOSITADAS EM CONTA, CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA PELO TITULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TEMA 842, FIXADA A
SEGUINTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: "O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 É
CONSTITUCIONAL". (RE 855.649, RELATOR: MARCO AURÉLIO, RELATOR PARA O
ACÓRDÃO: ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJE-091, DIVULGADO
EM 12/05/2021, PUBLICADO EM 13/05/2021)

EM RELAÇÃO AO PADRÃO PROBATÓRIO, CONSIDERADA A PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA PELO ART. 42 DA LEI 9.430/1996 E O FATO DE QUE O CONTRIBUINTE FOI INTIMADO
PARA JUSTIFICAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS E NÃO O FEZ DE MANEIRA SATISFATÓRIA, SUA
IRRESIGNAÇÃO NÃO TEM FUNDAMENTO. O LANÇAMENTO É VÁLIDO E EFICAZ, MESMO BASEADO
NA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, SENDO CALCULADO APENAS SOBRE OS
CRÉDITOS IDENTIFICADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE INTIMAÇÃO.
ADEMAIS, SÚMULAS DO CARF REJEITAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, CONFORME SE VÊ:

SÚMULA CARF 26
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
20
A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO
DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.

SÚMULA CARF 30
NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU RECEITAS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS
DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS
EM MESES SUBSEQUENTES.

SÚMULA CARF 38
O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, RELATIVO À
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, OCORRE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO-
CALENDÁRIO.

SÚMULA CARF 230
PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, NÃO É
SUFICIENTE A IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.

SÚMULA CARF 239
OS VALORES INFORMADOS EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, QUE NÃO TIVERAM A SUA COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM INDIVIDUALIZADA, NÃO SÃO PASSÍVEIS DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
DO
LANÇAMENTO
EFETUADO
COM
BASE
NA
PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.

TAIS ALEGAÇÕES, TODAVIA, NÃO MERECEM ACOLHIDA. O ARTIGO 42 DA LEI No
9.430/1996 ESTABELECE UMA PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA, DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS,
QUANDO VERIFICADOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO SEJA DEMONSTRADA PELO
CONTRIBUINTE, MESMO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. A JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA, POR
MEIO DA SÚMULA CARF No 26, É EXPRESSA AO AFIRMAR QUE “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO
ART. 42 DA LEI No 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”.
O ÔNUS DA PROVA, PORTANTO, DESLOCA-SE AO CONTRIBUINTE, QUE DEVE
PRODUZIR PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA, COM INDIVIDUALIZAÇÃO E PERTINÊNCIA DIRETA AOS
DEPÓSITOS QUESTIONADOS. A JURISPRUDÊNCIA DO CARF É FIRME NO SENTIDO DE QUE NÃO
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
21
BASTA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FONTES GENÉRICAS OU DE PATRIMÔNIO PRÉ-EXISTENTE. É
NECESSÁRIA A CORRESPONDÊNCIA ESPECÍFICA ENTRE CADA CRÉDITO BANCÁRIO E A SUA ORIGEM
LEGÍTIMA. TAL EXIGÊNCIA TAMBÉM ENCONTRA AMPARO NA SÚMULA CARF No 30, SEGUNDO A
QUAL “NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA
COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS EM MESES SUBSEQUENTES”.
ALÉM DISSO, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RE
855.649, TEMA 842 DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996, ESCLARECENDO QUE A NORMA NÃO AMPLIA O FATO GERADOR DO IMPOSTO,
MAS APENAS ESTABELECE CRITÉRIOS DE APURAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO RELATIVA, EM
HIPÓTESES DE INÉRCIA OU OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM COMPROVAR A ORIGEM DOS
CRÉDITOS.
NOS PRESENTES AUTOS, NÃO SE VERIFICA QUALQUER VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. AS INFORMAÇÕES
APRESENTADAS PELA PARTE-RECORRENTE NÃO INDICAM, DE FORMA ESPECÍFICA E DOCUMENTAL,
A ORIGEM DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS CORRENTES ANALISADAS. TAMPOUCO
FORAM INDIVIDUALIZADAS, COM PRECISÃO, DATAS E VALORES QUE PERMITISSEM A
CORRELAÇÃO DIRETA COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS.
O FATO É QUE, NA FASE CONTENCIOSA, O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU PROVAR
DE FORMA EFICAZ AS ORIGENS DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. A
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DEVE SER FEITA DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA, O
QUE NÃO OCORREU NO CASO EM QUESTÃO, COMO SE VÊ NOS SEGUINTES PRECEDENTES:

NUMERO DO PROCESSO: 11020.720525/2012-95 TURMA: SEGUNDA TURMA
ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: SEGUNDA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU JUN
06 00:00:00 UTC 2024 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON NOV 25 00:00:00 UTC 2024
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF ANO-
CALENDÁRIO: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU
PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. NOS
TERMOS DA SÚMULA CARF 26, “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI
N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”. A
AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS, DE UM LADO, E AS
ORIGENS, DO OUTRO, IMPEDEM A DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA
DE OMISSÃO. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO A SÚMULA CARF 61, “OS
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS),
CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) NO ANO-
CALENDÁRIO, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS NA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, NO CASO DE PESSOA FÍSICA”. A DIVISÃO DOS VALORES, EM CASO
DE CONTA CONJUNTA, SOMENTE É REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À
AFERIÇÃO DOS MONTANTES RECEBIDOS, E É INSERVÍVEL PARA MODIFICAR O
CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA NORMA ESTABELECEDORA DA PRESUNÇÃO. “A
DESCONSIDERAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU INVESTIMENTO,
COM VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00, DESDE QUE O
SOMATÓRIO DESSES CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS NÃO ULTRAPASSE O VALOR
DE R$ 80.000,00, DENTRO DO ANO-CALENDÁRIO, É APLICÁVEL À TOTALIDADE
DOS
DEPÓSITOS
PASSÍVEIS
DE
IMPUTAÇÃO
AO
CONTRIBUINTE,
INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CONTAS INDIVIDUAIS OU CONJUNTAS DE SUA
TITULARIDADE. SOMENTE APÓS A APURAÇÃO DO RENDIMENTO OMITIDO PELA
PRESUNÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA É
QUE, PARA CONTAS CONJUNTAS, O VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS
COTITULARES” (DECISÃO 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A UTILIZAÇÃO DOS VALORES JÁ DECLARADOS
ORIGINARIAMENTE, COMO SUBTRAENDO, É INCABÍVEL, SE NÃO HOUVER
COMPROVAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS TIDAS POR OMITIDAS SE REFEREM AOS
VALORES DECLARADOS (APROPRIAÇÃO OU APROVEITAMENTO DE VALORES JÁ
DECLARADOS). NUMERO DA DECISÃO: 2202-010.832 DECISÃO: VISTOS,
RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM OS MEMBROS DO
COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. ASSINADO DIGITALMENTE THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO –
RELATOR ASSINADO DIGITALMENTE SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS SARA MARIA DE
ALMEIDA CARNEIRO SILVA, ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, ANDRE BARROS
DE MOURA (SUPLENTE CONVOCADO(A)), ROBISON FRANCISCO PIRES, THIAGO
BUSCHINELLI SORRENTINO, SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY (PRESIDENTE). NOME DO
RELATOR: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
NUMERO DO PROCESSO: 15504.016922/2009-81 TURMA: PRIMEIRA TURMA
ORDINÁRIA DA TERCEIRA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: TERCEIRA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU SEP
14 00:00:00 UTC 2023 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON OCT 23 00:00:00 UTC 2023
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A LEI 9.430/96, EM SEU ART. 42, AUTORIZA A
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NOS VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA PARA OS QUAIS O TITULAR, REGULARMENTE
INTIMADO, NÃO COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA,
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
23
COINCIDENTE EM DATAS E VALORES COM OS CRÉDITOS BANCÁRIOS, A ORIGEM
DOS RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. NUMERO DA DECISÃO: 2301-
010.922 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
ACORDAM, OS MEMBROS DO COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE) JOÃO MAURÍCIO VITAL – RELATOR E PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS: MONICA RENATA
MELLO FERREIRA STOLL, WESLEY ROCHA, FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, FERNANDA
MELO LEAL, ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE,
WILDERSON BOTTO (SUPLENTE CONVOCADO) E JOAO MAURICIO VITAL
(PRESIDENTE). NOME DO RELATOR: JOAO MAURICIO VITA

ASSIM, MANTÊM-SE HÍGIDOS OS LANÇAMENTOS BASEADOS EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996, DA
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA PELAS SÚMULAS CARF No 26, No 30 E No 38,
BEM COMO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 855.649
(TEMA 842).
O ARGUMENTO DA PARTE-RECORRENTE, PORTANTO, NÃO MERECE PROVIMENTO.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.3 VALORES TRANSITADOS PELA CONTA ALEGADAMENTE PERTENCENTE A TERCEIROS
O acórdão recorrido entendeu, em síntese, que, em matéria de depósitos bancários
de origem não comprovada, o que se tributa não é o depósito em si, mas a omissão de
rendimentos por ele exteriorizada, operando-se, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
presunção legal relativa em face do titular da conta regularmente intimado que não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Assentou, ainda, que essa
sistemática não dispensa a vinculação do fato gerador ao art. 43 do CTN, mas, ao contrário,
conduz ao reconhecimento da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda por
presunção legal, uma vez cumprido pelo Fisco o ônus de identificar os depósitos, intimar o
contribuinte e individualizar os créditos, cabendo à parte-recorrente infirmar a presunção com
prova idônea e individualizada. No caso, concluiu que, excetuados os créditos relativos à
devolução de cheques, a parte-recorrente não apresentou documentação apta a demonstrar a
origem dos depósitos nem a respectiva correlação entre fonte, valor, data e título jurídico do
ingresso, razão pela qual subsistiu a exigência quanto aos demais valores.
De outro lado, a parte-recorrente sustenta que o lançamento não poderia
prevalecer sem demonstração de efetivo acréscimo patrimonial, invocando o art. 43 do CTN para
afirmar que o fato gerador do imposto sobre a renda somente se aperfeiçoa se houver variação
patrimonial. Alega, nesse sentido, que os valores depositados em sua conta corrente não lhe
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
24
pertenciam, pois teriam sido repassados por empresas para aquisição de produtos, percebendo
ela apenas um percentual pela intermediação, de modo que não se poderia concluir, a partir dos
depósitos, pela existência de rendimentos próprios tributáveis. Ao final, reafirma que o auditor-
fiscal não provou que os valores pertenciam à parte-recorrente e que, por isso, a autuação teria
sido constituída com base em presunção desacompanhada de prova de variação patrimonial.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, tal como transcrito e aplicado no
acórdão recorrido, a fiscalização deve demonstrar a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida pelo sujeito passivo, sua regular intimação para comprovar a
origem dos recursos e a ausência de comprovação idônea dessa origem; uma vez verificados esses
pressupostos, a lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos, transferindo ao contribuinte
o ônus de produzir prova em contrário, inclusive quanto à hipótese de os valores pertencerem a
terceiro. No caso concreto, o acórdão recorrido registra que a parte-recorrente foi intimada, por
meio dos TIFs no 010/2013 e no 067/2013, a comprovar a origem dos depósitos lançados, que o
montante autuado foi individualizado em planilhas e no Termo de Verificação de Infração, e que,
apesar disso, não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar, depósito por depósito, a
fonte do crédito, o valor, a data e o título jurídico correspondente. O próprio recurso voluntário,
por sua vez, limita-se a afirmar genericamente que empresas depositavam recursos para aquisição
de produtos e que a parte-recorrente receberia apenas um percentual pela prestação de serviço,
sem indicar, para cada crédito controvertido, a vinculação documental individualizada exigida pela
sistemática legal acolhida no acórdão recorrido. Desse modo, à vista dos elementos constantes
dos autos, a alegação de inexistência de acréscimo patrimonial não basta, por si só, para afastar a
presunção legal já formada, porque a controvérsia, aqui, não se resolve por mera afirmação
abstrata de que os valores seriam de terceiros, mas pela comprovação concreta e individualizada
da origem dos depósitos, o que o acórdão recorrido registrou não ter ocorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.4 GUARDA DE DOCUMENTOS E DEVER PROBATÓRIO FRENTE À PRESUNÇÃO
O acórdão recorrido entendeu, em síntese, que a alegação de inexistência de
obrigação de exibir ou conservar extratos bancários não afasta a validade do lançamento nem a
incidência da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Isso porque, segundo o julgado, a
fiscalização solicitou inicialmente os extratos de movimentação financeira e os documentos que
comprovassem as operações a eles subjacentes; diante da ausência de apresentação, valeu-se de
RMF para obter os dados bancários junto às instituições financeiras, intimou a parte-recorrente
para comprovar a origem dos depósitos e concluiu que, não produzida a comprovação idônea,
materializou-se a presunção legal de omissão de rendimentos. O mesmo acórdão ainda registrou,
de um lado, a licitude da obtenção das informações financeiras com fundamento na LC no
105/2001 e, de outro, que os próprios extratos puderam ser utilizados em favor da parte-
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
25
recorrente para excluir depósitos relativos à devolução de cheques sem fundos, o que evidencia
que o exame desses documentos integrou regularmente a instrução do feito.
De outro lado, a parte-recorrente sustenta que os extratos bancários “não são
documentos no sentido legal do termo”, que não há lei que imponha sua conservação e que a
expressão “extrato para simples conferência” revelaria tratar-se de papel incapaz de criar
obrigações ou gerar direitos. Nessa mesma linha, afirma que não estaria obrigada a entregar
extratos, nem a produzir prova negativa ou a comprovar a origem da movimentação financeira,
incumbindo exclusivamente ao Fisco a investigação e a demonstração do fato gerador, inclusive
porque o auto de infração teria sido aplicado com base em “extrato bancário para simples
conferência sem os comprovantes de depósitos”.
Nos termos do parâmetro normativo adotado no próprio acórdão recorrido, a
controvérsia não se resolve pela existência, ou não, de dever autônomo e geral de guarda de
extratos bancários, mas pela disciplina específica do art. 42 da Lei no 9.430/1996, combinada com
a LC no 105/2001 e com o Decreto no 3.724/2001, que autorizam a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização em curso e reputado indispensável o exame, a requisitar
informações sobre movimentação financeira e a intimar o titular da conta para comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos créditos. No caso concreto, o acórdão
recorrido consignou que a fiscalização solicitou os extratos e os documentos comprobatórios das
operações, que a parte-recorrente não os apresentou, que foram expedidas RMFs ao Banco do
Brasil e ao Bradesco, e que, depois disso, a parte-recorrente foi intimada pelos TIFs no 010/2013 e
no 067/2013 para comprovar a origem dos depósitos individualizados, sem êxito. Além disso, o
próprio julgado demonstrou que o extrato bancário, longe de ser irrelevante por definição, serviu
de base para afastar parte da exigência quando revelou tratar-se de devolução de cheques sem
fundos, o que reforça que sua utilidade jurídica depende do contexto probatório em que é
examinado, e não da expressão padronizada aposta no documento. Assim, ainda que se admitisse
a inexistência de dever geral de conservação permanente de extratos, essa premissa não afastaria,
por si só, nem a licitude da obtenção dos dados pela fiscalização, nem o ônus da parte-recorrente
de comprovar a origem dos depósitos quando regularmente intimada, razão pela qual a objeção
recursal, tal como formulada, não basta para infirmar a conclusão do acórdão recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720539/2013-66
26
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 394
DF CARF MF
Original